Tribunal: TJDFT
Processo: 0003873-87.2001.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0003873-87.2001.8.07.0006 DECISÃO 1. Trata-se de pedido (id 68201667) formulado por Odette de Sousa Guimarães em que pretende figurar como assistente litisconsorcial do autor Wagner Pinto da Rocha, apelante/embargante, por alegado interesse em evitar prejuízos jurídicos na eventualidade de perda da causa pelo autor. Assinala, para tanto, que é neta de Sebastião de Souza e Silva, proprietário da gleba de terras 1.855 do RI de Luziânia, reproduzida no Distrito Federal sob a matrícula 12.980, do 2o RI, objeto da presente reintegração de posse, o que justifica sua admissão como assistente litisconsorcial do autor. O apelante manifestou-se favoravelmente ao pedido. O apelado Francisco Evandro da Silva manifestou-se (id 68356594) contrariamente à pretensão, defendendo que a requerente deve buscar proteção ao seu suposto direito mediante ação autônoma. A Procuradoria de Justiça (id 73598481) também posicionou-se contra a pretensão, por se tratar de imóvel público, cuja titularidade já foi atribuída, em caráter definitivo, à Terracap. 2. Odette de Sousa busca defender a propriedade da gleba que seria do Espólio de Sebastião de Sousa e Silva, do qual ela se diz herdeira. O autor, por sua vez, postula, com base em alegado domínio, a reintegração na posse da mesma área (id 51081379). Ora, os interesses do autor e da requerente são conflitantes, pois querem o domínio do mesmo bem. Logo, é inadmissível a assistência. Posto isso, indefiro o pedido de assistência formulado por Odette de Sousa Guimarães (id 68201667). Reinclua-se em pauta. Brasília, 12 de dezembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator